Tribunal: STJ
Processo: 5059700-64.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683457 - SP(2024/0241596-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROBERTO HENRIQUE
ADVOGADOS
: RODOLFO OTTO KOKOL - SP162522
PATRICIA ZAPPAROLI - SP330525
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
DE
TEMPO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. As alegações deduzidas pelo agravante são insuficientes para serem consideradas
como impugnação ao fundamento da decisão agravada, notadamente em relação à
não aplicação do
ao feito.
Tema 995/STJ
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para considerar
como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na
origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do
agravo em recurso especial" (AgInt no
, relator Ministro Francisco
AREsp 2.146.906/RS
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a911741-1d5f-449d-bad0-a13d6b7a8504

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a911741-1d5f-449d-bad0-a13d6b7a8504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683457 - SP(2024/0241596-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROBERTO HENRIQUE
ADVOGADOS
: RODOLFO OTTO KOKOL - SP162522
PATRICIA ZAPPAROLI - SP330525
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
DE
TEMPO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. As alegações deduzidas pelo agravante são insuficientes para serem consideradas
como impugnação ao fundamento da decisão agravada, notadamente em relação à
não aplicação do
ao feito.
Tema 995/STJ
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para considerar
como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na
origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do
agravo em recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp 2.146.906/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ROBERTO HENRIQUE contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula

182/STJ.
Argumenta a parte agravante que impugnou corretamente a decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Defende, ainda, transcrevendo
o recurso de agravo em recurso
ipsis literis
especial, que o acórdão recorrido ofendeu a Súmula 995/STJ.
Documento eletrônico VDA55698816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: c792739d-92a1-4997-8450-2b6b416aa2a0

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme descrito na decisão recorrida as alegações deduzidas pelo
agravante são insuficientes para serem consideradas como impugnação
ao fundamento da decisão agravada, notadamente em relação à não aplicação do
ao feito.
Tema 995/STJ
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte:

São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.146.906/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
11/11/2022)

Nesse sentido:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA55698816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: c792739d-92a1-4997-8450-2b6b416aa2a0

AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando
não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada
de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.117.661/BA,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
.
26/10/2022)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: c792739d-92a1-4997-8450-2b6b416aa2a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.683.457 / SP
Número Registro: 2024/0241596-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021019720168260659 50597006420234039999
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO HENRIQUE
ADVOGADOS : RODOLFO OTTO KOKOL - SP162522
PATRICIA ZAPPAROLI - SP330525
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO HENRIQUE
ADVOGADOS : RODOLFO OTTO KOKOL - SP162522
PATRICIA ZAPPAROLI - SP330525
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:59
Código de Controle do Documento: 5bd019ae-1092-45a4-8eb7-899c65926107

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:59
Código de Controle do Documento: 5bd019ae-1092-45a4-8eb7-899c65926107